Tribunal: STF
Processo: RE 1547979
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRESA QUE ADQUIRE FUMO EM FOLHA, DE PRODUTORES RURAIS, PARA POSTERIOR BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DO TABACO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECERA A IMUNIDADE EM BENEFÍCIO DA REQUERENTE. TEMA 475 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES ANTERIORES À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO LANÇADA PELA REQUERENTE EM SEGUNDO GRAU QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE. NOVA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO E REFORMAR A SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EMITIDO (doc. 90, p. 1).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA, PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA 475 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, “o que significa dizer que só podem ser interpostos nas expressas situações previstas em lei” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.595); 2. Como se expos no acórdão embargado, a argumentação desenvolvida nesse momento pela embargada implica, inevitavelmente, em nova causa de pedir, que inova os limites da demanda, não podendo ser considerada; 3. As alegações da embargante não subsistem frente à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese; 4. Não persistindo qualquer vício no acórdão embargado, deve ser mantida a conclusão nele exposta; 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (doc. 92, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 126).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, XII, e, da mesma Constituição (doc. 141). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a inexigibilidade do ICMS se justifica quando a remessa do fumo à Recorrente tem como finalidade única a exportação, comprovado por perícia judicial, e por ser a Recorrente empresa comercial exportadora, beneficiária da equiparação estabelecia no art. 3º., II, p. único, I, da Lei Complementar nº 87/96, consagrado pela regra constitucional do art. 155, § 2º, XII, “e”, da Constituição Federal, cujo instituto da imunidade veda a referida exação.



    Por tais razões, é inaplicável ao caso a orientação geral firmada pela Suprema Corte para o Tema 475 da Repercussão Geral (exportação indireta), sendo necessário o devido enfrentamento por esta E. Suprema Corte acerca da aplicabilidade da imunidade tributária e da isenção (Lei Kandir) na exportação direta, fazendo o devido distinguishing, como ocorre no caso em tela, sob pena de violação à norma constitucional citada. 



    Dessa forma, o Acórdão ora recorrido merece sua integral reforma, ante a aplicação incorreta do Tema 475/STF ao presente caso e por violar diretamente a desoneração tributária prevista no art. 3º, II, p. único, I, da LC nº 87/96 analisado pelo TJPR à luz do texto constitucional do artigo 155, § 2º, XII, “e”, da Constituição Federal, bem como o princípio do venire contra factum proprium, uma vez que a própria Fazenda Pública do Estado do Paraná reconheceu a imunidade à Recorrente (doc. 141, pp. 20-21).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário desta Corte Suprema:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).



    Além disso, verifico que o Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, concluiu que:



    [n]o caso, as alegações da embargante relacionam-se, essencialmente, à premissa de que sua operação constituiria exportação direta, e não indireta, como foi a hipótese examinada pelo Supremo Tribunal Federal, e que, também em razão dessa característica, estaria configurada a hipótese do artigo 3º, inciso II, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), pelo que lhe seria garantida a desoneração tributária.



    Ocorre que, como se expos no acórdão embargado, a argumentação desenvolvida nesse momento pela embargada implica, inevitavelmente, em nova causa de pedir, que inova os limites da demanda. 



    Com efeito, desde o início da demanda, a discussão travada recaiu sobre as operações de venda de fumo pelos produtores (fumicultores) à requerente, que, na qualidade de responsável tributária, é compelida ao recolhimento do ICMS respectivo, por se tratar de substituição tributária para trás. 



    Veja-se, a exemplo, alguns trechos da inicial a respeito da narrativa exposta pela requerente: 



    “A Autora compra fumo em folha de produtores do Paraná, sendo, consoante determina o art. 18, letra “d”, da Lei Estadual nº 11.580, de 1996, responsável pelo pagamento do ICMS nas hipóteses e na forma nela determinada. 



    [...] 



    Desta forma, o tabaco em folha é adquirido no Paraná dos produtores rurais e passa pelo beneficiamento no Rio Grande do Sul de onde parte a exportação para os mercados internacionais (documento em anexo). 



    5.6. Frise-se: desde o início da cadeia, até a exportação partindo do Estado do Rio Grande do Sul, há finalidade única: a exportação. E, por mais este motivo, estão fora do campo de incidência do ICMS, por força do art. 155, X e XII, da CF/88 (EC n.º 42/2003) e do art. 3º, II, da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), já citados. 



    5.7. A não-incidência tributária abrange toda a cadeia desde a venda da matéria-prima até a efetiva remessa do produto ao exterior.” 



    Veja-se que a requerente sempre se colocou como adquirente dos produtos produzidos pelos fumicultores. A controvérsia, ademais, foi desenhada sobre a incidência e exigibilidade do ICMS sobre as operações prévias à última etapa da cadeia, da efetiva exportação. 



    Já a tese ventilada pela requerente, nesse momento, é de que atua em regime de integração com os produtores do fumo, e que não ocorre operação mercantil entre as partes quando de seu recebimento, pelos produtores, do tabaco em folha, para o destino final da exportação. Quer convencer a embargante, em suma, para de que as operações tributadas, objeto da controvérsia, inserem-se na própria operação de exportação, o que permitiria se concluir pela distinção da hipótese presente com relação ao paradigma examinado pelo Supremo Tribunal Federal e julgado sob o regime da repercussão geral.



    Ocorre que a tese implica, invariavelmente, novo fato jurídico, que não pode ser agora considerado. Foi o que constou do acórdão embargado: 



    “No mais, os argumentos da requerente lançados em sua manifestação perante essa segunda instância (seq. 46), a respeito da caracterização como exportação direta da operação por ela praticada, não podem ser conhecidos, por introduzirem fatos jurídicos que constituem nova causa de pedir, extrapolando os limites da demanda – tal qual se verificou no tocante às alegações formuladas à seq. 58, tampouco conhecidas (mov. 60.1).



    Com efeito, os limites da lide são fixados pelos pedidos e suas causas de pedir formulados em juízo, especificamente por ocasião da propositura da ação e da apresentação de contestação pelo réu, nos termos dos artigos 329 e 336 do Código de Processo Civil, sendo permitido o aditamento pelo autor de seu pedido e da causa de pedir apenas até o saneamento do processo, conforme disposição do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Novos fatos jurídicos ensejam novas causas de pedir que não são abarcadas pelos contornos da lide, impondo-se sua discussão em nova demanda, mesmo porque seria necessária dilação probatória para averiguar a caracterização da situação de fato que embasa a tese da requerente”. 



    Tampouco há que se falar em omissão no acórdão com relação ao fundamento subsidiário, de ordem infraconstitucional, relativo à isenção prevista no artigo 3º, II, parágrafo único, I da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), porque o fundamento também não integrou as razões de pedir da demanda. 



    Com efeito, a requerente suscitou, na inicial, apenas a isenção prevista no inciso II do artigo 3º da Lei Kandir, que se refere às operações de exportação, propriamente ditas, porque sua tese era de que a não incidência do ICMS ocorreria desde o início da cadeia, abrangendo todas as operações direcionadas à exportação. 



    Tanto assim que a autora defendia, para fins de enquadramento na imunidade constitucional e na isenção da Lei Kandir, que “as normas pertinentes (LC n.º 87/96 e EC n.º 42/2003 – art. 155) não estabelecem qualquer restrição, por isso, havendo a exportação, ainda que a mercadoria tenha sido objeto de industrialização, estas operações (de remessa) não podem ser oneradas pelo ICMS” (Petição Inicial, p. 13 – destacou-se).



    Frisa-se que as normas inseridas no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 e nos incisos do parágrafo único do mesmo artigo não se confundem, dizendo respeito a hipóteses diversas. Observe-se: 



    Art. 3º O imposto não incide sobre: 



    II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 



    Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 



    I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; 



    II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 



    Para o fim de enquadramento na isenção prevista no artigo 3º, parágrafo único, I, da Lei Kandir, a discussão precisaria ter sido outra, a partir dos moldes previstos na norma específica, observando-se a inteligência da norma e demonstrando-se o atendimento aos pressupostos para a equiparação nela prevista. 



    A rigor, as operações albergadas pela isenção prevista no artigo 3º, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 87/1996 são apenas as que integram o processo de exportação, sem que haja transferência de titularidade da mercadoria e a ocorrência de um novo fato gerador.



    [...]



    Assim, tem-se que, em regra, ocorrendo a troca de titularidade – com a compra e venda entre os produtores e a empresa exportadora – e a descaracterização do produto, através, por exemplo, de seu beneficiamento, realiza-se uma nova operação. 



    Sublinha-se, nesse tocante, que o beneficiamento do produto, no caso destes autos, foi afirmado pela autora desde sua inicial. Segue trecho da petição: 



    “5.2. Para a realização de seu escopo social, a Autora conta com as atividades desenvolvidas em suas filiais (localizadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 



    5.3. A atribuição dos estabelecimentos do Paraná (e de Santa Catarina), como, por igual, a matriz de Rio Grande do Sul, é a de produzir (em regime de integração com produtores rurais) ou de adquirir a matéria-prima (tabaco em folha cru), junto aos produtores não integrados. 



    5.4. Já os estabelecimentos do Rio Grande do Sul (matriz) e de Santa Catarina (filial) sediam unidades industriais de beneficiamento do tabaco em folha. Logo, sua incumbência é a de implementar a transformação da matéria-prima em insumo de produção de cigarros.



    5.5. Desta forma, o tabaco em folha é adquirido no Paraná dos produtores rurais e passa pelo beneficiamento no Rio Grande do Sul de onde parte a exportação para os mercados internacionais”. 



    Vale ressaltar que não está a se afirmar que houve, efetivamente, industrialização e descaracterização do produto, e que a pretensão da requerente seria improcedente nesse sentido, mas que esse aspecto das operações tributadas não foi efetivamente questionado, porque a discussão na demanda se deu sob outro viés, e não sobre aquele necessário para se verificar a incidência, ou não, da isenção prevista nos incisos do parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 87/1996 (doc. 92, pp. 4-8 – grifos no original).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca das inovações na causa de pedir com a consequente extrapolação dos limites da demanda, bem como da constatação das etapas anteriores à exportação do produto para fins de enquadramento na imunidade tributária e na isenção da Lei Complementar n. 87/1996 –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.535.373/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/2/2025; e ARE 1.547.894/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/5/2025.   



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator